Tribunal: TJES
Processo: 5025551-54.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Sistema Remuneratório e Benefícios; Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2024-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025551-54.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RAQUEL VIRGINIA CREMA LIBERATO
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER MEDALHA VALOR POLICIAL MILITAR. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. ATO VINCULADO. CONTRAINDICAÇÃO. SUB JUDICE. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR PRESCRIÇÃO EM DATA ANTERIOR À CONTRAINDICAÇÃO. NECESSIDADE DE REVISÃO DO ATO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n°.: 5025551-54.2022.8.08.0024

Recorrente: RAQUEL VIRGINIA CREMA LIBERATO

Recorrido: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID 7985133).

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
RAQUEL VIRGINIA CREMA LIBERATO
verifico que o recorrente sustenta:
a)
que o nome da recorrente já deveria ter constado na relação de militares que cumpriram os requisitos para receber a honraria de medalha de ouro;
b)
que não subsistindo a sentença condenatória a militar faz jus ao recebimento da medalha de forma retroativa;
c)
que a recorrente deve receber a medalha de cor ouro.

O cerne da presente lide prende-se a apurar a possibilidade da parte recorrente receber a Medalha Valor Policial Militar de ouro por ter completado 28 anos na instituição.

Alega a parte autora que no ano de 2018 completou 28 (vinte e oito) anos de serviço prestados à corporação, sem nunca ter sofrido sanção disciplinar e preenchendo todos os requisitos para a concessão de Medalha Valor Policial Militar, cor Ouro.

Todavia, a autora foi contraindicada ao recebimento da honraria porque na época figurava como acusada do processo nº 0017698-89.2016.8.08.0024 os quais foram extintos sem resolução do mérito pela ocorrência de prescrição em 16/04/2019.

Sustenta que com a alteração do código de ética militar em 30/12/2020, ocorreu a extinção do chamado
sub judice
. Ocorre que o conselho argumenta que não é possível a reindicação uma vez que a análise de concessão das honrarias é realizada anualmente e restrita aos militares que completaram 10, 20 ou 28 anos de efetivo serviço.

O réu, a seu turno, sustenta que a autora não realizou recurso ou requerimento administrativo em face da contraindicação ao recebimento da honraria, e que aos militares que estão
sub judice
a obtenção da medalha depende de requerimento administrativo.

A sentença julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Inicialmente é importante destacar que o presente caso deve ser analisado sob a ótica da lei vigente à época dos fatos, não sendo possível a retroatividade de novas leis para fins de reanálise.

A honraria Medalha Valor Policial foi instituída pelo Decreto nº 1.569-E de 26/12/1997 e tem como objetivo reconhecer o bom serviço prestado pelos membros da instituição da Polícia Militar com fé, lealdade, constância e valor.

Os requisitos para a concessão da medalha são o efetivo tempo de serviço e a ausência de elementos impeditivos definidos no decreto, vejamos:

Art. 2º – Os policiais militares serão agraciados com medalhas correspondentes a 10, 20 e 28 anos de serviço efetivo, prestados à Polícia Militar, desde que preencham as condições estabelecidas neste Decreto.

§1º – As medalhas de que trata este artigo, quanto às cores do material empregado nas suas confecções, referente ao tempo de serviço exigido para sua concessão, deverão ser as seguintes:

a) cor bronze – para 10 (dez) anos;

b) cor de prata – para 20 (vinte) anos;

c) cor de ouro – para 28 (vinte e oito) anos;

Redação dada pelo Decreto nº7.386-E, de 27.04.1999

[...]

Art. 6º – Entende-se por bons serviços um conjunto de ações praticadas durante os períodos de serviço referidos no art. 2º, deste Decreto, que torna o policial militar merecedor do reconhecimento do Estado, a juízo das autoridades adiante enumeradas.

§1º – Por fé entende-se a adesão absoluta do policial militar aquilo que considere verdadeiro, bem como a fidelidade aos compromissos e às missões que lhe estão afetas.

§2º – Por lealdade entende-se a conduta do policial militar sempre na defesa da Lei, da justiça e da autoridade legitimamente constituída.

§3º – Por constância entende-se a ação ininterrupta, no tempo e na lealdade do policial militar, que revele sua firmeza na prestação dos serviços.

§4º – Por valor entende-se a multiplicação dos serviços prestados, sempre com fé, lealdade e constância.

Art. 7º – Não fará jus à medalha e perderá o direito àquele que tenha recebido, devendo restituí-la bem como o diploma, o policial militar na ativa ou na inatividade que:

a) tiver sido ou for condenado por crime no foro militar e por crime ou contravenção penal no foro civil, ainda que tenha havido perdão da pena;

b) for julgado passível de reforma ou exclusão em Conselhos de Justificação ou Disciplina;

c) sofrer ou tiver sofrido punição disciplinar que mostre negligência ou desinteresse pelo serviço policial militar, ou que afete a moralidade da Corporação, que o incompatibilize com o espírito do art. 6º deste Decreto, a juízo das autoridades adiante enumeradas;

d) já esteve, estiver ou vier a cair na má conduta;

e) for ou tiver sido punido por ingestão de bebida alcoólica.

[...]

Art. 8º – O policial militar dependente de processo criminal militar ou comum, ou, ainda, o que estiver respondendo a Conselho de Justificação ou de Disciplina, não figurará na proposta de concessão da medalha antes da sentença final.

Parágrafo único – Não figurará na proposta de concessão da medalha os que incidirem nos casos constantes do art. 7º deste Decreto

No mesmo sentido dispõe a portaria nº 621-R de 21/05/2014
, prevendo no art. 1º, §º que “o policial militar dependente de processo criminal militar ou comum, ou, ainda, o que estiver respondendo a Conselho de Justificação ou de Disciplina, não figurará na proposta de concessão da medalha antes da sentença final”, ou seja, o decreto regulamentador prevê uma cláusula suspensiva à concessão da medalha aos policiais que possuírem processo
sub judice
à época que completarem o prazo para receber a medalha.

Observa-se, portanto, que o ato de concessão da medalha é vinculado, sendo direito do Policial Militar receber a honraria quando completado os requisitos do decreto.

O único óbice à esta oficialidade seria se o candidato ao recebimento da medalhe se encontra-se
sub judice
, que possibilitaria a postergação da indicação, devendo a parte realizar o requerimento quando houvesse a sentença do processo.

Em detida análise dos autos observo que embora a parte estivesse respondendo a processo penal militar desde o ano de 2016, foi extinta a punibilidade em 16/04/2019, sendo emitido comunicado BGPM nº 33 de 15/08/2019 acerca da extinção da punibilidade que foi transcrito para seu assentamento funcional (ID 7985108).

Mesmo após o comunicado em 27/12/2019 houve a contraindicação da autora por estar respondendo a processo judicial, o qual já havia sido sentenciado àquele momento.

Assim, não se trata de análise de extinção do
sub judice
após a contraindicação o que não seria possível pois não pode o Judiciário ser utilizado para substituir o ato administrativo, mas justamente de controle do ato Administrativo, o qual não é necessário o esgotamento das vias administrativas.

Por esta razão, tenho que a razão assiste à recorrente quanto a seu pleito, pois no momento da indicação a autora já preenchia os requisitos para o recebimento da honraria militar, uma vez que não mais respondia a processo judicial.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e
JULGAR PROCEDENTE
o pedido inicial, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do CPC, para conceder a autora a Medalha Valor Policial na cor “ouro” retroativo à indicação de 2019, sendo ainda devido os demais efeitos decorrentes do recebimento da honraria.

Sem condenação de custas e honorários.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)